Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701394-80.2020.8.07.0017, proposto pelo agravante em desfavor de COMERCIAL D.J LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 69539982), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema INFOJUD, sob o fundamento da inutilidade prática da medida pretendida para a satisfação do crédito perseguido, tendo em vista que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica não exige a inclusão de bens, mas apenas de dados e rendimentos da sociedade empresária. No agravo de instrumento interposto, a recorrente sustenta a dificuldade de localizar bens em nome da empresa devedora, já havendo se utilizado de outras medidas de constrição patrimonial, as quais restaram infrutíferas, razão pela qual a consulta via INFOJUD se faz necessária. Defende que a pesquisa ao mencionado sistema é meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso às informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa, de modo que as informações ali contidas podem ser úteis para localizar bens da sociedade empresária agravada, passíveis de satisfazer o crédito exequendo. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 70043877, verificado que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Não obstante devidamente intimada (ID 72128546), a agravada deixou transcorrer in albis o prazo de que dispunha para o oferecimento de contrarrazões, consoante atesta a certidão de ID 72957827. Determinada a inclusão em pauta, os autos retornam à conclusão desta Relatoria para análise da petição que postula a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, com inclusão na próxima presencial disponível (ID 74903882). É o relatório. Nos termos da Portaria GPR n. 841/2021, artigo 4o, IV, c/c artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT, poderá ser apresentada objeção ao julgamento virtual, hipótese na qual o recurso será pautado para a próxima sessão presencial disponível. Desde logo, tendo em vista que o pedido de inclusão em pauta presencial não se confunde com o pedido de sustentação oral, e que o recurso em questão não se enquadra na hipótese do artigo 937, VIII, do CPC nem ao artigo 110 do Regimento Interno deste TJDFT, não será cabível o pedido de sustentação oral. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO contido em ID 74903882, e DETERMINO a retirada de pauta virtual do AGI n. 0708342-16.2025.8.07.0000, para que seja incluído na próxima pauta presencial disponível para julgamento. Desde logo, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, uma vez que apesar de o julgamento ocorrer presencialmente, não se amolda à hipótese processualmente prevista – CPC, artigo 937, VIII ou art. 110 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento.